Tribunal: STF
Processo: AI 755374
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO E MARCO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.